Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-41.2019.8.11.0022
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000086-41.2019.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALTER MASSUIA - CPF: 173.989.241-00 (EMBARGANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Correção de erro material. Retificação de ementa.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Valter Massuia contra acórdão que, ao acolher seus embargos de declaração, mencionou equivocadamente como providos os embargos de declaração da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material na ementa do acórdão, que atribuiu incorretamente o provimento dos embargos à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. Verificado erro material na ementa do acórdão embargado, a retificação é de rigor, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

4. Corrige-se a ementa para constar que os embargos de declaração providos foram os opostos por Valter Massuia, e não pela Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
"A correção de erro material em acórdão que menciona equivocadamente o provimento de embargos de declaração deve ser feita para refletir a parte correta, nos termos do art. 1.022, III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
VALTER MASSUIA,
em face do

acórdão julgado pela Segunda Câmara de Direito Público que, rejeitou os embargos de declaração apostos pela Fazenda Pública e acolheu os aclaratórios de VALTER MASSUIA (ID. 226753165).

Em suas razões recursais, o embargante sustenta em síntese, que a decisão embargada incorreu em erro material, pois consta na ementar que os embargos acolhidos foram os opostos pelo ESTADO DE MATO GROSO.

Por essa razão, requer o recebimento e acolhimento dos presentes embargos, para

sanar o vício.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como é cediço, os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

II – Julgar:

a) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo.”

No caso, conforme relatado, a parte embargante
alega existir, na decisão objurgada, desacerto na ementa do acórdão.

De fato, verifica-se a existência de equívoco, logo, constatado erro material, é de rigor a correção, nos termos do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para corrigir o erro material identificado e, assim, retificar a ementa do acórdão embargado para que onde se lê: “5. Embargos de declaração da Fazenda Pública, providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).”,
passe a constar
: “5. Embargos de declaração de
VALTER MASSUIA
, providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).”, mantendo inalterados os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024